Tribunal: TJSP
Processo: 1023899-17.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ção de obrigação não fundamentada na ACP. Recurso distribuído inicialmente à 14a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. ACHILE ALESINA, que não conheceu do recurso e determinou a redistribuição.

Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução n.o 623/2013 - Dúvida de competência suscitada - Recurso não conhecido e conflito negativo suscitado.
(TJSP; Apelação Cível 1023899-17.2016.8.26.0562; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

08/07/2020

Ementa:

Competência. Necessidade de instaurar o conflito negativo. Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de Direito Privado fosse preventa. Prevenção concretizada para recursos conectados com a ação civil pública instaurada para condenar a Telefônica a pagar valores da participação acionária por contratos de expansão.

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de complementação de

Ementa:

Competência. Necessidade de instaurar o conflito negativo. Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de Direito Privado fosse preventa. Prevenção concretizada para recursos conectados com a ação civil pública instaurada para condenar a Telefônica a pagar valores da participação acionária por contratos de expansão.

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de complementação de obrigação não fundamentada na ACP. Recurso distribuído inicialmente à 14a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. ACHILE ALESINA, que não conheceu do recurso e determinou a redistribuição.

Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução n.o 623/2013 - Dúvida de competência suscitada - Recurso não conhecido e conflito negativo suscitado.